Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-89.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de cartão de crédito cumulada com pedido de tutela antecipada. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da requerida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, declarando-a parte ilegítima, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e improcedentes os pedidos deduzidos por Waldemar César Augusto Fernandes em face de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de cartão de crédito cumulada com pedido de tutela antecipada. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da requerida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, declarando-a parte ilegítima, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e improcedentes os pedidos deduzidos por Waldemar César Augusto Fernandes em face de Banco Bradescard S/A. Insurgência dos autores. Justiça gratuita. Indeferimento. Oportunizado o recolhimento das custas de preparo do apelo. Inércia. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.